Tribunal: TJDFT
Processo: 0728768-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0728768-25.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FERNANDO ARAUJO SILVA RABELO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL com pedido de concessão de efeito suspensivo, em face de decisão proferida pelo magistrado da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que acolheu em parte a impugnação veiculada pelo agravante em cumprimento de sentença requerido por FERNANDO ARAÚJO SILVA RABELO no processo 0708920-03.2017.8.07.0018, apenas para determinar a aplicação de juros de mora pelo índice da caderneta de poupança, desde a citação, conforme especificado no título exequendo, e condenar o DISTRITO FEDERAL ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 100,00. Insurge-se o agravante contra a condenação ao pagamento de honorários advocatícios por considerar a medida contrária ao que restou fixado pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.134.186/RS (Tema 408), no sentido do não cabimento de honorários advocatícios na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. Defende que o Juízo a quo deveria ter condenado a parte adversa e não o ente público ao pagamento de honorários, já que a impugnação ao cumprimento de sentença foi acolhida em parte, sendo caso para a inversão do ônus da sucumbência e majoração dos honorários em grau de recurso. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, de forma a evitar a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor de caráter alimentar em montante equivocado, uma vez que sua repetição seria praticamente inviável. No mérito, postula o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, com o devido decote da condenação em honorários advocatícios. Preparo dispensado diante da isenção legal conferida ao ente federado, nos moldes do artigo 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil. É a síntese do que interessa. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento interposto nos termos do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Conforme preceitua o artigo 1.019, inciso I, do referido diploma, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. A decisão agravada acolheu parcialmente a impugnação em cumprimento de sentença veiculada pelo agravante, sob os seguintes fundamentos (ID 66085718 dos autos originários): “Trata-se de cumprimento de sentença interposto por FERNANDO ARAÚJO SILVA RABELO contra o DISTRITO FEDERAL. O executado apresentou impugnação, ID 63936019, em que alega que a parte exequente adotou juros de mora contrários ao título judicial, o que ocasionou o excesso de R$ R$ 1.413,69. A parte exequente, em réplica, concorda com a anotação referente à aplicação de juros de mora, contudo, observa que o executado não considerou em seus cálculos os reflexos do adicional no décimo terceiro salário e férias. DECIDO. O DISTRITO FEDERAL foi condenado ao pagamento de adicional de periculosidade em favor do autor, calculado em dez por cento (Decreto Distrital 32.547/2010, art. 2o, II), com correção monetária pelo IPCA-E, desde os meses trabalhados, e juros de mora pelo índice da caderneta de poupança, desde a citação. Os honorários de sucumbência foram majorados em sede de apelação para 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 3°,11, do CPC, na proporção de 80% pelo autor e 20% pelo Distrito Federal, sendo que suspensa a exigibilidade com relação ao autor, conforme art. 98, § 3o, do CPC. Com razão o exequente acerca da inclusão dos reflexos decorrentes da inclusão do adicional de periculosidade sobre 13o Salário (gratificação natalina), férias e adicional constitucional 1/3 recebidos na vigência do contrato. Observo, por fim, que o DF, embora tenha inserido em seus cálculos tais reflexos, não apresentou impugnação específica. Dessa forma, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a impugnação do DISTRITO FEDERAL, apenas para determinar a aplicação de juros de mora pelo índice da caderneta de poupança, desde a citação, conforme especificado no título exequendo. Ante a sucumbência mínima, condeno o DISTRITO FEDERAL ao pagamento de honorários de sucumbência no valor de R$100,00, nos termos do § 8o do art. 85 do CPC. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para atualizar os cálculos do exequente apresentado em ID 65853489. Dos cálculos, dê-se vistas às partes pelo prazo de CINCO dias, e, após, retornem os autos conclusos.” A agravante invoca o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça quando da apreciação do Tema 408 para afastar, na espécie, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Todavia, não é caso para aplicação do precedente firmado no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.134.186/RS, uma vez que houve a parcial acolhida pelo magistrado da origem da impugnação ao cumprimento de sentença manejada pelo Distrito Federal e não sua rejeição, como está a exigir o julgado paradigma. Confira-se: “RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do "cumpra-se" (REsp. n.o 940.274/MS). 1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. 1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC. 2. Recurso especial provido.” (REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011) A decisão agravada não destoa, de modo algum, do entendimento jurisprudencial colacionado, restando esvaziada a argumentação do agravante a tal respeito. De qualquer forma, cabe ressaltar que o julgado trazido a lume versou sobre o cabimento de honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença nos moldes da Leis 11.232/05 e 11.382/06, que eram omissas sobre referido ponto, leis essas sabidamente revogadas pelo Código de Processo Civil de 2015. O novo diploma processual prevê expressamente a possibilidade de condenação ao pagamento de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença, inclusive da Fazenda Pública, em havendo impugnação. Nesse sentido, as disposições do artigo 85, §§ 1o, 7o e 13, verbis: “Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. § 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente. [...] § 7o Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada (grifo nosso). [...] § 13. As verbas de sucumbência arbitradas em embargos à execução rejeitados ou julgados improcedentes e em fase de cumprimento de sentença serão acrescidas no valor do débito principal, para todos os efeitos legais.” Nessa esteira, cumpre observar, ainda, que na hipótese dos autos, a sucumbência mínima foi do requerente do cumprimento de sentença e não do ente público. Isso porque restou pleiteado inicialmente o pagamento de R$ 6.447,41 a título principal e R$ 141,84 a título de honorários advocatícios (ID 62006475 dos autos originários), valores que o Distrito Federal pretendeu reduzir, por meio de impugnação, para R$ 5.064,15 e R$ 111,41, respectivamente (ID 63936019 dos autos originários). Na resposta à impugnação, o requerente reconheceu a pertinência da questão suscitada pelo Distrito Federal no tocante ao percentual aplicável para o cálculo correto dos juros de mora, reduzindo o montante principal para R$ 6.035,24 e os honorários advocatícios para R$ 132,78 (ID 65853486 dos autos originários). O excesso de execução mensurado pelo Distrito Federal em R$ 1.413,69 foi reconhecido pelo Juízo a quo em parte mínima, tão somente no tocante ao percentual aplicado no cálculo dos juros de mora, que restou reduzido de 1% para 0,5%, em observância ao título executivo judicial, totalizando cerca de R$ 421,23. Logo, no incidente processual sob exame, o ente público sucumbiu em maior extensão, mostrando-se razoável a fixação equitativa de honorários advocatícios em R$ 100,00, nos termos do § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil. Por via de consequência, a possibilidade de iminente expedição de requisição de pequeno valor referente aos honorários advocatícios, por estar em consonância com a legislação de regência e com a jurisprudência, não revela risco de dano irreparável ao Erário que recomende a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, sobretudo em se tratando de montante que não ultrapassa 25% do valor do salário mínimo vigente. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, do CPC). Comunique-se e solicitem-se as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de agosto de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator